Tribunal: CARF
Processo: 12420.001718/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12420.001718/2019-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.770 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário em face da concomitância (Súmula Carf no 1). Vencido o Conselheiro
Wesley Rocha, que conheceu da alegação acerca da multa e manifestou intenção em fazer
declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, não apresentou a declaração de voto,
que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria
MF no 343/2017 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.001718/2019-70
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12420.001718/2019-70

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 156/161), o qual transcrevo a seguir:
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas de
empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) no período 1/2016 a 13/2017, no valor
principal de R$ 429.695,69, mais multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações declaradas pelo
contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e informações constantes de
outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face às
disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as informações
disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Especificamente, segundo o Demonstrativo de Apuração da Diferença de RAT Ajustado
de folha 6, o contribuinte informou FAP no índice 1,0000 em todo o período, quando
seria 1,6050 para 2016 e 1,5790 para 2017.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
A ciência do lançamento se deu em 23/4/2019 (folha 13) e houve impugnação em
23/5/2019 (folha 14).
Inicia identificando o crédito lançado, sem aplicação da multa nos termos do art. 63 da
Lei 9.430/1996, e aduzindo tempestividade da impugnação.
Informa ser associada à Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) e
que declarou FAP igual à unidade em decorrência de mandado de segurança impetrado
pela citada associação, com concessão da segurança, que lhes suspenderia a
exigibilidade.
Em seguida, relata a exigência do FAP e sua ilegalidade, tendo em vista alíquotas serem
fixadas pelo Executivo. Destaca a diferença do caso com a constitucionalidade da
determinação dos graus de risco do RAT, já julgados pelo Supremo Tribunal Federal
(STF). Cita decisões judiciais no sentido que propõe.
Pede ao final o conhecimento da impugnação, seu provimento em decorrência da
inconstitucionalidade informada com a anulação da autuação, a produção de provas.
Junta certidão da associação informando ser associada desde 2/2017.
À folha 147, o Serviço de Fiscalização da Delegacia em Curitiba despacha na
inexistência de matéria de fato questionada, posicionando pela ausência de revisão a ser
feita.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 15a Turma da DRJ06 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
GILRAT.
Ação coletiva beneficia apenas associados que, na data do ajuizamento da ação, haviam
aderido ao pólo ativo.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12420.001718/2019-70

No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento de ato normativo
ao argumento de inconstitucionalidade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/03/2021 (e-fls. 166), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 22/04/2021 (e-fls. 168/193) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Inicialmente, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso
Voluntário, nos termos do art. 56 do Decreto 70.235/1972, combinado com o art. 151, inciso III,
do CTN.
- Reconhece que a ação que sustentou a sua defesa quanto à não aplicação da
alíquota FAP como multiplicador do RAT foi ajuizada no ano de 2010 e que somente veio a
filiar-se à Associação impetrante no ano de 2017.
- Entende, contudo, que esta questão é irrelevante. Sustenta que a decisão
proferida pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento está contrariando o entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado em sede de Repercussão Geral (Tema 499), que define os
limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva proposta por entidade associativa,
restringindo somente a ações que tramitem sob o rito ordinário, sendo inaplicável o referido
entendimento às ações constitucionais, como é o caso do Mandado de Segurança Coletivo objeto
de fundamentação da defesa.
- Reitera que a empresa é associada à Associação Brasileira do Trabalho
Temporário – ASSERTTEM, a qual possui decisão favorável, em caráter nacional, proferida em
Mandado de Segurança Coletivo, para que suas substitutas na condição de associadas não sejam
compelidas ao recolhimento do RAT com aplicação do FAP, independentemente da data do
ajuizamento da ação e da filiação do associado.
- Alega que o acórdão recorrido merece ser reformado para que a decisão
proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0010514-80.2010.4.01.3400 produza seus
efeitos em relação à recorrente, independentemente da data do seu ajuizamento e da filiação
junto à impetrante.
- Aduz que em nenhum momento sustentou a inconstitucionalidade ou ilegalidade
da contribuição FAP, mas a inconstitucionalidade da majoração da alíquota definida pelo Poder
Executivo e variável anualmente. Reapresenta as considerações de sua Impugnação sobre o
assunto.
- Discorre sobre a majoração da alíquota do RAT pelo multiplicador FAP e alega
violação ao princípio da legalidade.
- Apresenta jurisprudência sobre o tema.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 10/11), o presente processo trata de
diferença de RAT ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, apurada conforme
demonstrativo integrante do Auto de Infração (e-fls. 06/07) .
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12420.001718/2019-70

Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 10o da Lei no 10.666/03 e no art. 202-
A do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reitera a alegação de sua Impugnação
de que a Associação Brasileira do Trabalho Temporário – ASSERTTEM possui decisão
favorável, proferida no Mandado de Segurança n° 0010514-80.2010.4.01.3400, em caráter
nacional, para que suas substitutas na condição de associadas não sejam compelidas ao
recolhimento do RAT com aplicação do FAP.
Insurge-se contra o entendimento do Colegiado a quo de que não poderia ser
beneficiada pelo resultado da referida ação por ter se associado à ASSERTTEM posteriormente
ao seu ajuizamento. Aduz que a decisão do STF apontada no acórdão recorrido aplica-se apenas
a ações ordinárias e requer a reforma do julgamento de primeira instância para que a decisão
proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0010514-80.2010.4.01.3400 produza seus
efeitos no presente caso, independentemente da data do seu ajuizamento e da filiação da
interessada junto à impetrante.
Com efeito, verifica-se que, na decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pela ASSERTTEM, o juiz federal concedeu a segurança
pleiteada, declarando o direito das substitutas da impetrante de não serem compelidas ao
recolhimento do RAT com a aplicação do FAP e determinando que a autoridade impetrada se
abstenha de exigir o recolhimento da exação com a aplicação do aludido fator acidentário de
prevenção, sob pena de multa (e-fls. 128/138). Conclui-se, portanto, que a matéria em litígio no
presente processo já foi objeto de discussão na esfera judicial, como alega a recorrente.
Verifica-se, ainda, que a interessada é associada da ASSERTTEM (e-fls. 71) e
que, desde a Impugnação, manifesta-se sobre a existência da referida ação, tentando demonstrar
que esta a beneficia e que a decisão final acerca da matéria em exame no presente processo deve
ser a do poder judiciário.
Em vista de todo o exposto, entendo que há concomitância entre as esferas
judicial e administrativa, devendo ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 1, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Por conseguinte, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12420.001718/2019-70

Fl. 200
DF CARF MF
Original